Tribunal: STF
Processo: ARE 1009237
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE CLÁUSULAS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA. SÚMULA 454/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta Corte. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.